Tribunal: TJMT
Processo: 1044575-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ULISSES NAVARRETE HERNANDES - CPF: 121.504.548-40 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - CPF: 003.701.011-54 (ADVOGADO), SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026141-87.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO / EDILENE VALENTIM PARDAL DOS SANTOS

Recorrido:

ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERÍODO PANDEMIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. MERA DESAVENÇA COMERCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTAR DO DESEMBOLSO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes ULISSES NAVARRETE HERNANDES e SILVIA MARIA FERREIRA postulam por reparação em danos materiais na quantia de R$ 15.230,78 (quinze mil, duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais em decorrência da não restituição da quantia paga.

2.
Consta dos autos que os Recorrentes adquiriram passagens aéreas para voo com destino ao Havaí com previsão de ida em 18 de agosto de 2020 e retorno para o dia 30 de agosto de 2020, contudo, o voo foi cancelado em decorrência da pandemia da COVID-19.

3.
No caso, sustentam os Recorrentes que a Recorrida se negou em realizar o reembolso da quantia paga, razão pela qual postula a reparação por danos materiais e morais.

4.
Os danos materiais restaram comprovados, eis que de fato a Recorrida não procedeu com a restituição dos valores pagos.

5.
Em relação aos danos morais, em que pese a Recorrida não tenha reembolsado os Recorrentes, entendo que a situação decorre de mera desavença comercial.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
Os Recorrentes não comprovaram qualquer ofensa a personalidade subjetiva.

8.
Indice de correção monetária que deve incidir a partir do desembolso e não da data da sentença.

9.
Sentença parcialmente reformada apenas para alterar a data de início da correção monetária.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes ULISSES NAVARRETE HERNANDES e SILVIA MARIA FERREIRA postulam por reparação em danos materiais na quantia de R$ 15.230,78 (quinze mil, duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais em decorrência da não restituição da quantia paga.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$
15.230,78 (quinze mil, duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos).

Os Recorrentes
ULISSES NAVARRETE HERNANDES e SILVIA MARIA FERREIRA,
interpuseram Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes o pedido de indenização por danos morais e alterar a data de termo inicial da correção monetária.

A Recorrida regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência os fatos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que tange ao direito de receber os danos materiais, bem como a improcedência dos danos morais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao termo inicial da correção monetária.

No caso, o magistrado de origem entendeu que a correção monetária deveria incidir a partir da sentença.

Ocorre que, o direito da parte surge a partir do momento em que efetuou o pagamento das passagens aéreas, portanto, é evidente que a atualização monetária deverá incidir a partir do desembolso do valor para a aquisição das passagens.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelos Recorrentes, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para DETERMINAR que a correção monetária da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais incida a partir da data do pagamento para a aquisição das passagens, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023